Tribunal: TJDFT
Processo: 0720280-10.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ação de obrigação de fazer. plano de saúde. neto recém-nascido do beneficiário titular. emergência. configuração. cobertura. asseguração. art. 35-c, i, da lei n. 9.656/1998. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. Quando sobrevir um quadro de emergência ou urgência médica, em sendo filho de dependente, o neto do beneficiário titular faz jus à cobertura pelo plano de saúde do tratamento prescrito pelo médico assistente, mesmo após o período de 30 (trinta) dias após o seu nascimento, nos termos do art. 35-C, I, da Lei n. 9.656/1998.
2. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Honorários majorados.